Tribunal: TJES
Processo: 0004233-72.2016.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004233-72.2016.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO BATISTA FERREIRA LOURENCO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004233-72.2016.8.08.0069 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOAO BATISTA FERREIRA LOURENCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por JOÃO BATISTA FERREIRA LOURENÇO contra sentença da Vara Criminal de Marataízes, que o condenou à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica (art. 129, §9º, do CP, c/c Lei 11.340/06). A defesa, nas razões recursais, pleiteou o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, no caso concreto, transcorreu prazo superior ao estabelecido para a prescrição da pretensão punitiva estatal entre marcos interruptivos legalmente previstos, de modo a ensejar a extinção da punibilidade do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição da pretensão punitiva, após a prolação da sentença condenatória, deve ser regulada pela pena aplicada e pelo disposto no art. 110, §1º, do Código Penal, considerando-se os marcos interruptivos do art. 117 do mesmo diploma.

No caso dos autos, a denúncia foi recebida em 09/05/2017 e a sentença condenatória foi proferida em 04/11/2024, ultrapassando-se, assim, o prazo de 4 anos previsto no art. 109, V, do CP para a pena aplicada de 1 ano, 1 mês e 15 dias de reclusão.

Comprovado o transcurso de lapso temporal superior ao limite legal entre os marcos interruptivos, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com a consequente extinção da punibilidade do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Quando o tempo decorrido entre marcos interruptivos da prescrição ultrapassa o limite previsto no art. 109 do Código Penal, com base na pena concretamente aplicada, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

A ausência de publicação da sentença condenatória não impede o reconhecimento da prescrição quando o prazo entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença supera o limite legal previsto para a prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; 117, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004233-72.2016.8.08.0069 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOAO BATISTA FERREIRA LOURENCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOÃO BATISTA FERREIRA LOURENÇO,
contra a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Marataízes, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 129, §9º, do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06, à pena definitiva de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, para cumprimento em regime inicial aberto.

Na forma das razões recursais, a defesa pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e, no mérito, pela reforma da sentença, para absolver o apelante em razão da ausência de provas suficientes para a condenação.

Contrarrazões ministeriais pelo provimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, através de parecer da lavra do Ilustre Procurador de Justiça Sócrates de Souza, opinou pelo reconhecimento da extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva.

Pois bem.

No caso focado, constato que a denúncia foi recebida no dia 09/05/2017, tendo a sentença condenatória sido proferida em 04/11/2024. Embora não conste dos autos a certidão com a data da sua publicação, foi alcançado outro marco interruptivo do prazo prescricional.

Assim, após a prolação da sentença, a prescrição passa a ser regulada pelo artigo 110, § 1º, do Código Penal, sendo certo que a pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão aplicada em desfavor do sentenciado possui como prazo prescricional o de 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Sendo assim, tem-se que entre o recebimento da denúncia (09/05/2017) e a prolação da sentença condenatória recorrível (04/11/2024) transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos.

Por todo o exposto, acolho a preliminar suscitada pela defesa
, E JULGO
extinta a punibilidade
D
O
RECORRENTE EM FUNÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NOS TERMOS DO
S
ARTIGO
S
10
7
, INCISO
IV
,
109, INCISO
V
,
E 110, §1º,

TODOS
DO CÓDIGO PENAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)